Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CLARO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1264 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CONTRATO. SÚMULA 54 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1264 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, que trata de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente, envolvendo análise de conduta ilícita distinta da questão afetada no referido tema. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Comprovada a negativação indevida do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, tem lugar a compensação por danos morais. O valor arbitrado em primeiro grau, contudo, mostra-se insuficiente para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se sua majoração de R$2.000,00 para R$5.000,00, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
3. Em casos de responsabilidade extracontratual é que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, hipótese que não se aplica ao caso, pois havia prévia relação jurídica entre as partes decorrente da prestação de serviços de telefonia.
4. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório. Majoração da verba honorária de R$200,00 (duzentos reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), já considerados os honorários recursais.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.